Tribunal: TJMT
Processo: 1001208-79.2021.8.11.0035
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001208-79.2021.8.11.0035
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIAN CARLOS PEREIRA CARVALHO - CPF: 580.545.101-87 (RECORRENTE), JOAO ANDRE DOS SANTOS BORGES - CPF: 080.321.956-37 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1001208-79.2021.8.11.0035

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Garças

Recorrente(s):
Município de Alto Garças

Recorrido(s):
Dian Carlos Pereira Carvalho

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/03/2023

Ordem da pauta:

07

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO (LTCAT) APRESENTADO – CARGO DO REQUERENTE NÃO CONTEMPLADO
–
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INSALUBRE, NOS TERMOS DA LEI

–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A percepção de adicional de insalubridade depende da comprovação do exercício de função em condições insalubres, conforme análise técnica dos cargos específicos.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelo Município demandado ante sentença que,
julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou o reclamado ao pagamento do adicional de insalubridade de 20% (vinte por cento) ao servidor, bem como os valores retroativos devidos desde março/2019.

O recorrente, em preliminar, sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão de ter desconsiderado a necessidade de cálculos complexos quanto ao valor pleiteado pelo autor e a necessidade de prova pericial.

Quanto ao mérito, aduz que o laudo técnico apresentado não seria aplicável ao recorrido, defendendo a improcedência dos pedidos.

Contrarrazões recursais apresentadas no ID 145788651.

Parecer do Ministério Público no ID 147129657, informando o desinteresse para intervenção no presente feito.

É o que merece registro.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, observo que não há falar em nulidade de sentença por suposto cerceamento de defesa da parte ré, ora recorrente, posto que a hipótese não atrairia a realização de perícia, eis que há laudo junto à inicial, realizado pelo próprio ente reclamado, bem como a apuração do valor eventualmente devido depende de simples cálculos aritméticos.

Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

Diante disso,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença.

Trata-se, na origem, de ação de cobrança na qual o reclamante pugna pelo recebimento de adicional de insalubridade, à razão de 20% (vinte por cento), retroativo a março/2019, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT) que apresenta.

Da acurada análise dos autos, verifica-se que o servidor demandante exerce o cargo de “APOIO ADM. EDUCACIONAL (CONT./MER) 30 H”, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, conforme fichas financeiras apresentadas.

Ocorre que, do Laudo Técnico apresentado, consta que o aludido cargo não constitui atividade insalubre, “
sem Riscos Ocupacionais específicos (Físicos, Químicos ou Biológicos) previsto na Portaria 3214/78 em sua NR-15
” (fls. 44 e 48 do ID 145788239).

O autor sustenta em sua inicial que é responsável pela manutenção de colégio agrícola, função que, neste caso, o LTCAT considera insalubre, porém não apresenta quaisquer elementos que comprovem essas alegações, mormente em confronto com suas fichas financeiras, que expressamente consignam o exercício de cargo diverso.

Situação semelhante a esta foi reconhecida por esta E. Turma Recursal no Recurso de nº 1001349-88.2021.8.11.0006, julgado em

16/02/2023.

Ausente, portanto, a comprovação do exercício de função em
exposição permanente a condições insalubres,
não é possível reconhecer o direito ao recebimento de adicional de periculosidade, nos termos
do
Anexo 14 da NR-15 e da Portaria nº 3.214/1978.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
,
eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023